Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702976-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GRANJA LIMA DE VASCONCELOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre o pedido formulado em contraminuta para alteração do polo passivo do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator